Tribunal: TJBA
Processo: 8083174-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083174-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO, DORVAL DOMINGUES MACHADO JUNIOR, ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO

APELADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. FINALIDADE PROCRASTINATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso interposto pela parte embargada, sob alegação de omissão quanto à análise da aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, com fundamento em entendimento proferido pelo STJ no REsp 1.795.982, ainda em julgamento. Os embargantes requereram efeitos modificativos e prequestionadores, além da redistribuição do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção; (ii) definir se a inovação recursal e a ausência de prejuízo impedem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade ou contradição — não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
A alegação de omissão quanto à taxa SELIC constitui inovação recursal, uma vez que o argumento não foi ventilado na fase anterior do processo, violando os limites do efeito devolutivo da apelação, conforme art. 1.013 do CPC.

5.
Não houve determinação de restituição de valores no acórdão embargado, mas apenas o recálculo do saldo devedor contratual com substituição do índice de correção, por desequilíbrio superveniente.

6.
O acórdão se pronunciou de forma clara sobre os fundamentos da decisão, não sendo necessário rebater todos os dispositivos legais invocados pela parte.

7.
O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento implícito, bastando a interposição dos embargos para esse fim, independentemente de seu acolhimento.

8.
Os embargos foram utilizados com finalidade protelatória, sem vícios a serem sanados, o que justifica sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 84804319) n.
8083174-15.2021.8.05.0001
, tendo como Embargante
LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e OUTRO
e Embargado
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente